Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729160-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Francisco Miguel da Silva Freitas contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu ao pagamento as diferenças da correção monetária, juros e outros encargos, em razão da má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP, no importe de R$ 29.791,52 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, o apelante, pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, o apelante trouxe a petição de ID no 70819870. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a matéria, a ser analisada preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se disciplinado entre os arts. 98 e 102 do CPC, assegurando o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência alegada. Na hipótese dos autos, a despeito da oportunidade concedida, o apelante não apresentou documentos idôneos que comprovassem sua renda ou despesas, aptos a justificar o deferimento da benesse. Intimado para juntar aos autos comprovação de rendimentos, extratos bancários dos últimos três meses de todas as instituições financeiras com as quais mantenha vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas (água, luz, telefone etc.) e outros documentos que julgasse pertinentes, o apelante trouxe apenas declaração de imposto de renda ilegível, o que inviabiliza a aferição da alegada situação econômica. Diante da manifestação superficial e evasiva, tudo indica que não se encontra configurada a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, não se mostra crível que o pagamento das custas processuais comprometa sua subsistência, considerando a ausência de elementos concretos nesse sentido. Assim, não tendo sido trazidos aos autos elementos hábeis à demonstração da miserabilidade jurídica, condição indispensável à concessão do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça postulada, e determino ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que proceda ao recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator